Tribunal: TJMT
Processo: 1015741-88.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015741-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS. LAUDO DE OFICINA

COMO PROVA IDÔNEA
. PRODIST MÓDULO 9. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA CONCESSIONÁRIA
.
SENTENÇA REFORMADA.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos materiais
,
ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de insuficiência de prova do nexo causal entre os danos em equipamentos da segurada e falha na prestação do serviço público, com condenação da autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o laudo técnico apresentado pela seguradora, emitido por profissional habilitado, é prova idônea e suficiente para demonstrar o nexo causal entre a variação de energia elétrica e os danos sofridos pelos equipamentos da segurada, bem como se a concessionária se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora comprova o pagamento da indenização securitária e a consequente sub-rogação nos direitos da segurada, nos termos do art. 786 do Código Civil.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, conforme o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

O Módulo 9 do PRODIST reconhece o laudo de oficina como meio idôneo para comprovar a origem elétrica do dano em equipamentos, não exigindo perícia judicial.

O laudo técnico apresentado identifica o profissional responsável, com indicação de registro no CREA, e conclui de forma expressa que os danos decorreram de forte variação de energia elétrica, conferindo-lhe credibilidade e presunção de veracidade.

A concessionária não produz prova apta a afastar o nexo causal ou a demonstrar excludente de responsabilidade, deixando de apresentar relatórios técnicos previstos no PRODIST.

Incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O laudo de oficina emitido por profissional habilitado constitui meio de prova idôneo para demonstrar a origem elétrica do dano em equipamentos, nos termos do PRODIST Módulo 9.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, cabendo-lhe comprovar eventual excludente de responsabilidade.

Não afastado o nexo causal por prova técnica eficaz da concessionária, é devido o ressarcimento à seguradora sub-rogada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 786; CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 2o; PRODIST/ANEEL, Módulo 9.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.665.741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019; TJMT, Apelação n. 1007186-48.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.12.2025.

R E L A T Ó R I O

AP
1015741-88.2022.8.11.0041

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S/A
X
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S/A

RELATÓR
IO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos materiais
,
ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em
R$ 1.
5
00,00 (mil
e quinhentos
reais)
.

A
seguradora
afirma

que o laudo técnico juntado aos autos foi produzido por técnico de empresa sem vínculo com a seguradora, sendo documento idôneo para comprovar o nexo causal
.

Aduz
que o laudo técnico apresentado
nos autos é suficiente para demonstrar que os danos ocorridos

n
os equipamentos do segurado foram
decorrentes da falha na prestação de serviços da requerida.

Aduz que a requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, sobretudo por não apresentar os relatórios PRODIST Módulo 9.

Defende a possibilidade da
inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência técnica da seguradora face à concessionária
.

P
osto isso, pugna pela reforma da sentença
.

Contrarrazões apresentadas à id. de n.
3374
60410
, ocasião em que a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

–
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.

Eminentes Pares:

Como dito, a apelada suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da
inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como
voto.

VOTO -
MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

Na hipótese, t
rata-se de
a
ção
regressiva de ressarcimento
de danos materiais
, na qual a autora

alegou ter indenizado sua segurada, Sra. Monique Larry Miranda Ferreira, no valor de R$ 1.951,48 (mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos), em virtude de danos ocasionados em equipamentos eletroeletrônicos de sua unidade consumidora, supostamente decorrentes de variações de tensão na rede elétrica administrada pela requerida.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este arbitrados
em
R$ 1.
5
00,00 (mil e
quinhentos
reais)
, sentença contra a qual
a
autor
a
/apelante se insurge.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para estabelecer o nexo causal entre os danos sofridos pelos equipamentos da segurada e eventual falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica.

É incontroverso nos autos que a seguradora apelante pagou à sua segurada o valor de R$ 1.951,48 (mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos) a título de indenização securitária, sub-rogando-se nos direitos da mesma, conforme previsto no art. 786 do Código Civil.

Também é pacífico o entendimento de que a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No que diz respeito
à validade do laudo técnico apresentado pela seguradora, observo que o Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), que regulamenta o procedimento de ressarcimento de danos elétricos, dispõe em seu item 17 que "a existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina ou da Verificação, entre outros meios". O item 18 esclarece que o Laudo de Oficina é "o documento emitido por oficina que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto da solicitação de ressarcimento e tem como intuito confirmar se o dano reclamado tem origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para o conserto do equipamento".

Ainda, o item 21 do referido Módulo estabelece que "caso a distribuidora solicite o Laudo de Oficina e este confirme que o dano tem origem elétrica, há obrigação de ressarcir o equipamento reclamado", ressalvadas situações específicas previstas nas alíneas "b" e "c" do item 23 ou quando comprovada fraude na emissão do laudo.

Portanto, a própria agência reguladora confere ao laudo emitido por oficina especializada a condição de meio de prova idôneo para atestar a natureza elétrica de um dano, não se exigindo a formalidade de uma perícia judicial nem a qualificação específica do subscritor para além daquela inerente à sua atividade profissional.

Nesse contexto, verifica-se que
,
ao contrário do que entendeu o magistrado de primeiro grau, o laudo técnico apresentado pela apelante contém sim a identificação do técnico responsável (Wilton Cezar de Almeida) e seu número de CREA
(id. 337459949 - fl. 04)
. Tal informação é essencial para conferir credibilidade ao documento, afastando a alegação de que seria uma prova genérica ou sem valor técnico.

Ademais, o laudo é conclusivo quanto à causa do dano, apontando especificamente a "
forte variação de energia elétrica
" como origem do problema nos equipamentos da segurada. Trata-se de documento elaborado por profissional habilitado, com registro no órgão de classe competente, o que lhe confere presunção de veracidade.

A concessionária ré, por sua vez, não apresentou qualquer prova capaz de afastar o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço.
Limitou-se a alegar
que não foi possível localizar em seu sistema a unidade consumidora indicada, o que
teria impossibilitado
a elaboração do relatório do Módulo PRODIST 9,
porém,
entendo que tal argumento não pode ser acolhido para afastar sua responsabilidade.

Isso porque, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em análise, caberia à concessionária demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de alguma excludente de responsabilidade, o que não foi feito de forma satisfatória.

Ademais, este Sodalício tem entendimento consolidado no sentido de que o laudo técnico apresentado pela seguradora, emitido por empresa especializada em manutenção de equipamentos elétricos, enquadra-se no conceito de laudo de oficina e constitui prova idônea do fato constitutivo do direito da autora.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO
ELÉTRICO EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO. LAUDO DE OFICINA. VALIDADE COMO MEIO DE PROVA. REGULAMENTAÇÃO DA ANEEL (PRODIST – MÓDULO 9). NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO
. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento formulado em ação regressiva contra concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de prova do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o laudo técnico apresentado pela autora é prova suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e os danos em equipamentos de consumidor, para fins de responsabilização civil da concessionária, à luz da regulamentação da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, e do art. 14 do CDC, exigindo a comprovação do dano e do nexo causal.

O Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional (PRODIST), da ANEEL, prevê o "laudo de oficina" como meio de prova apto a demonstrar a origem elétrica do dano em equipamentos.

O laudo técnico apresentado pela seguradora, emitido por empresa especializada em manutenção de equipamentos elétricos, enquadra-se no conceito de "laudo de oficina" e constitui prova idônea do fato constitutivo do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), uma vez que o relatório de perturbação da rede elétrica
apresentado é incompleto e não corresponde ao período do sinistro, sendo, portanto, imprestável como contraprova.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido. (N.U 1007186-48.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025,
Publicado
no DJE 24/10/2025)

Assim, considerando que a apelante comprovou o pagamento da indenização securitária à sua segurada, sub-rogando-se em seus direitos, e que o laudo técnico apresentado, elaborado por profissional habilitado, atesta que os danos decorreram de sobrecarga na rede elétrica, entendo que estão presentes os requisitos para o ressarcimento pleiteado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, condenando a apelada ao pagamento de R$ 1.951,48 (mil novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e oito centavos),
atualizado
desde a data do desembolso
pela taxa SELIC (correção monetária e juros) até a entrada
em vigor da Lei no 14.905/2024

(30/08/2024), quando os juros passarão a serem calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA.

Com o provimento do recurso, inverto o ônus sucumbencial e
condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fix
ados
em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026